Tribunal: TJSP
Processo: 0004804-08.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Retificação de cálculo – Condenado por tráfico de drogas – Reincidência em crime doloso – Hipótese não abarcada pelas modificações trazidas pela Lei no 13.964/2019 – Lacuna legislativa que impõe a utilização da analogia in bonam partem – Progressão que passa a ocorrer com o cumprimento de 40% da pena – Orientação revista – Precedentes de ambas as Turmas do STJ

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Retificação de cálculo – Condenado por tráfico de drogas – Reincidência em crime doloso – Hipótese não abarcada pelas modificações trazidas pela Lei no 13.964/2019 – Lacuna legislativa que impõe a utilização da analogia in bonam partem – Progressão que passa a ocorrer com o cumprimento de 40% da pena – Orientação revista – Precedentes de ambas as Turmas do STJ que julgam matéria criminal – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.